Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. FORMAÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR. FILHO MENOR. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICADA.
1. O planejamento familiar é responsabilidade dos genitores e suas escolhas não podem penalizar a prole mais velha, comprometendo a subsistência dos primeiros filhos.
2. Por outro lado, o nascimento de um novo filho pode influenciar na obrigação do alimentante para com o alimentado, sendo ponderável o propósito de tornar proporcional as despesas dedicadas a cada um dos dependentes. Todavia, para tanto, a parte que formula o pedido de redução deverá fazer prova da suposta desproporção e de sua impossibilidade econômica de manter os gastos assumidos anteriormente.
3. Recurso conhecido e não providos.